Tribunal: TJDFT
Processo: 0711350-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711350-08.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MARIA DA GLORIA FRANCO D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pedido de homologação de depósito para fins de cumprimento de sentença formulado pelo réu no ID 07 22188278, pois está exaurida a competência desta instância recursal para deliberar no presente feito, além de não deter este órgão recursal competência para a promoção da liquidação e cumprimento do julgado, consoante disposição literal contida no art. 516, II, do CPC. Ademais, não houve o trânsito em julgado do acórdão proferido por esta colenda Turma Cível, não tendo escoado o prazo recursal para a parte apelada, de forma que, em virtude da possibilidade de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, a postulação de cumprimento do julgado demandar ser efetivado na forma de execução e/ou liquidação provisória de sentença, conforme determina os art. 512 e 520, todos do CPC. Diante do exposto, não conheço do pedido de ID 22188278, e determino o regular processamento do feito até o trânsito em julgado, com a remessa do feito à origem, ou, eventualmente, segundo o trâmite recursal próprio. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator